Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0709178-55.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIANA BARBOSA MEDRADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROSANIA ALVES DAMACENA DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição da apelação criminal contra decisão de ação penal privada (Id.62651218), que se sujeita ao preparo e custas processuais, a parte recorrente, apesar de assistida pela Defensoria Pública, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, além de não juntar a declaração de hipossuficiência. Consoante jurisprudência do STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita depende de expresso pedido da parte, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juiz, conforme AREsp 1516810/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019. Outrossim, o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, devendo ser demonstradas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei. Essa foi a tese aplicada pela Terceira Turma do STJ no julgamento do AgInt AREsp 1.012.133, de relatoria do ministro Villas Bôas Cueva. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AResp 729.768), a Quinta Turma estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça às causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica. Assim, considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a parte recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso a parte recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o as guias e comprovantes do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito